Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-71.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU. CONDENAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. A imposição de uma sanção penal só se legitima diante de uma certeza cogente, embasada em conjunto probatório que afaste desconfianças sobre a autoria e materialidade delitivas. A dúvida, ainda que mínima, deve militar em favor do réu, em atenção ao princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo.
2. O crime de ameaça imputado ao réu não ficou devidamente comprovado nos autos, não tendo a vítima prestado declarações em Juízo, e a versão apresentada na fase policial, não foi comprovada de forma satisfatória, remanescendo dúvidas, o que leva à absolvição do acusado, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e provido.